Tribunal: STF
Processo: ARE 1344583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE REALIZAR GASTOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CUSTEIO DE EVENTOS RELIGIOSOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO, POR MAIORIA. 1. Ação Civil Pública na qual inexiste controvérsia sobre a responsabilização do município pela utilização indevida de dinheiro público, tampouco se pretende sancionar agentes públicos por atos administrativos. Narrativa inicial acerca de dois eventos passados, conduzindo a pedido exclusivo de condenação do Município de São José do Vale do Rio Preto a se abster de realizar qualquer gasto público relacionado ao custeio de festejos de qualquer confissão religiosa. 2. Pedido condicionado a evento futuro e incerto, sob fundamento de ilegalidade de gasto público com quaisquer festejos religiosos ainda sem previsão de ocorrer. Sentença que deve ser certa, conforme art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ainda que resolva questão condicional. Impossibilidade de concluir de antemão que qualquer evento de cunho religioso (futuro e incerto) que contenha gasto público irá configurar automaticamente violação à laicidade do Estado. 3. Comemoração do Dia do Evangélico em 2016. Evento religioso católico denominado ADORAI no ano de 2017. Alegação de emprego de bens e recursos público que seria inconstitucional, diante da laicidade do Estado, a impor que este se mantenha neutro em relação às diferentes concepções religiosas presentes na sociedade. 4. Constituição Federal, seguida pela Constituição Estadual, que orienta a República oficialmente neutra, que não interfere no exercício religioso (mas lhe garante tratamento isonômico), e também não sofre ingerência ilegítima da religião. Elementos dos autos demonstrando, não obstante, que o aporte de dinheiro público na hipótese constituiu fomento à divulgação do Município São José do Vale do Rio Preto, sem apresentar ilegalidade. 5. Divulgação e realização de evento em âmbito regional que trouxe incentivo ao turismo local, estimulando a economia e trocas sociais ímpares, o que autoriza sua promoção pelo Poder Público. Art. 180 da Constituição Federal. Prova de que os eventos foram abertos, sem predominância de público ou de determinado interesse de grupo religioso, com retorno do investimento seja através do aumento do turismo e impacto na economia, seja através do incentivo sócio cultural. Evento denominado ADORAI que, ademais, se desenvolve sob a forma de jornada em diferentes municípios da Diocese. 6. Inocorrência de violação à vedação de subvencionamento de eventos religiosos ou ao princípio do Estado Laico. Manutenção da sentença de improcedência do pedido. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO POR MAIORIA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 19, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente